Tribunal: TJSP
Processo: 2110838-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Como o curso do prazo prescricional tem início só depois de tornado definitivo o pronunciamento judicial, o que se deu, insiste-se, em 19 de julho de 2018 e o cumprimento de sentença se iniciou em 28 de março de 2019, verifica-se, ao menos a priori, que a prescrição não alcançou a pretensão executiva. Não há que falar, ante o disposto no § 1o do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Como o curso do prazo prescricional tem início só depois de tornado definitivo o pronunciamento judicial, o que se deu, insiste-se, em 19 de julho de 2018 e o cumprimento de sentença se iniciou em 28 de março de 2019, verifica-se, ao menos a priori, que a prescrição não alcançou a pretensão executiva. Não há que falar, ante o disposto no § 1o do art. 85 do CPC, que estabelece serem devidos honorários de advogado no cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo. Agravo desprovido.